Tribunal: TJES
Processo: 0015915-10.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015915-10.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILUCE CAMPAGNARO FARIAS e outros

APELADO: RENIL LEMOS DOS REIS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO E CLÁUSULA CONSTITUTI. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE FÁTICA ANTERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autores que buscam a reforma de sentença de improcedência em ação de reintegração de posse.

2. Os apelantes sustentam a posse com base em escritura pública de 1976 contendo a cláusula constituti e alegam esbulho praticado pelo réu. O apelado, por sua vez, exerce a posse fática do imóvel, onde edificou residência e piscina, apresentando justo título datado de 2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se a prova da titularidade do domínio, acompanhada da cláusula constituti, é suficiente para autorizar a proteção possessória em face de terceiro que exerce posse fática, ou se é imprescindível a demonstração do exercício efetivo da posse anterior e dos demais requisitos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Nas ações possessórias, tutela-se o
jus possessionis
(situação de fato), sendo vedada a discussão fundada exclusivamente no
jus possidendi
(propriedade), exceto se a posse for disputada com base no domínio, o que não é o caso dos autos.

5. A cláusula constituti transfere a posse jurídica, mas perde força probatória para fins de reintegração quando confrontada com o não exercício de atos materiais de posse pelos proprietários por longo período (abandono) e a posse fática, pública e com função social exercida pelo réu.

6. Ausência de comprovação, pelos autores, dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, notadamente a posse anterior e o esbulho. A prova testemunhal confirmou que o imóvel encontrava-se baldio antes da ocupação pelo réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

8. Tese de julgamento:
"1. Nas ações possessórias, a tutela jurisdicional recai sobre o jus possessionis (situação de fato), sendo vedada a discussão fundada exclusivamente no domínio (jus possidendi). 2. A cláusula constituti, embora transmita a posse jurídica, não é suficiente para comprovar a posse anterior exigida pelo art. 561 do CPC quando confrontada com a ausência de atos materiais de exteriorização da posse pelo proprietário e o exercício de posse fática e habitual pelo réu".

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, 560 e 561; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.389.622, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.12.2013; TJES, AI 035189002351, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, j. 11.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto

por
MARILUCE CAMPAGNARO FARIAS E ESPÓLIO DE JOÃO OLIVAR FARIAS
em face da sentença (id. 13912916), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em face de
RENIL LEMOS DOS REIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (id. 14476829), alegam os apelantes, em síntese, que: (i) comprovaram a propriedade e a posse do imóvel (Lote 07, Quadra 29, Bairro Amaralina) mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 1976, contendo a cláusula constituti, o que juridicamente lhes transferiu a posse; (ii) exerciam vigilância sobre o bem, visitando-o periodicamente; (iii) o apelado invadiu o imóvel em agosto de 2008, iniciando construção; (iv) o documento apresentado pelo réu (recibo de compra e venda de 1987) seria nulo por ausência de outorga uxória, não servindo para justificar a posse adversa.

Requerem o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença recorrida, julgando procedente a reintegração de posse e o desfazimento da construção, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (id. 16582206), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0015915-10.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILUCE CAMPAGNARO FARIAS, ESPOLIO DE JOÃO OLIVAR FARIAS

APELADO: RENIL LEMOS DOS REIS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILUCE CAMPAGNARO FARIAS E ESPÓLIO DE JOÃO OLIVAR FARIAS
em face da sentença (id. 13912916), proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
proposta em face de
RENIL LEMOS DOS REIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso (id. 14476829), alegam os apelantes, em síntese, que: (i) comprovaram a propriedade e a posse do imóvel (Lote 07, Quadra 29, Bairro Amaralina) mediante Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 1976, contendo a cláusula constituti, o que juridicamente lhes transferiu a posse; (ii) exerciam vigilância sobre o bem, visitando-o periodicamente; (iii) o apelado invadiu o imóvel em agosto de 2008, iniciando construção; (iv) o documento apresentado pelo réu (recibo de compra e venda de 1987) seria nulo por ausência de outorga uxória, não servindo para justificar a posse adversa.

Requerem o provimento do recurso para reformar a respeitável sentença recorrida, julgando procedente a reintegração de posse e o desfazimento da construção, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas (id. 16582206), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Pois bem.

De saída, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “
Em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória.
”.
(AgRg-REsp1.389.622; Proc. 2013/0188532-8; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão, data do julgamento: 09-12-2013; data da publicação: 24-02-2014).

Nessa linha de raciocínio, a via processual ora em comento:

[...] não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Seguindo, sobre a ação de reintegração de posse o Código de Processo Civil dispõe que:
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
(art. 560). E, quanto aos requisitos prevê o art. 561 do Código de Processo Civil que:

Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Diante do texto legal, fácil é concluir que, para a procedência da ação, é ônus de quem busca a proteção possessória a comprovação da sua posse anterior fática, do esbulho e da perda da posse.

No caso concreto, após debruçar-me sobre o acervo probatório, verifico que a r. sentença de piso não merece reparos.

Os apelantes fundamentam sua pretensão quase exclusivamente na titularidade dominial (escritura pública e registro – fls. 22/25 dos autos físicos) e na ficção jurídica da cláusula constituti. Embora tal cláusula transmita a posse jurídica, para fins de reintegração contra terceiros após longo lapso temporal (aquisição em 1976 e suposto esbulho em 2008), faz-se necessária a prova de atos materiais de posse (externação da propriedade), sob pena de se reconhecer o abandono da coisa.

A prova oral produzida foi contundente em sentido contrário à pretensão autoral. A testemunha arrolada pela própria autora, Sr. Robson Carlos Eler, afirmou que apenas
"acompanhava a autora em visita aos lotes"
e que o imóvel estava vazio e com mato até 2007. Não há provas de cercamento, limpeza regular, pagamento de impostos recentes ou destinação socioeconômica do bem pelos apelantes ao longo de mais de três décadas.

Em contrapartida, o apelado logrou êxito em demonstrar a sua melhor posse. As testemunhas Edison Nunes Freire e José Eduardo da Silva confirmaram que o Sr. Renil reside no local, tendo edificado casa e piscina, exercendo posse pública e notória. O réu apresentou justo título (contrato de compra e venda firmado em 2006 com Jorge Cardoso – fls. 95/96), o que, embora contestado pelos autores quanto à validade formal (ausência de outorga uxória na cadeia dominial anterior), serve para qualificar a posse do réu como de boa-fé e afastar a característica de esbulho violento ou clandestino.

A discussão levantada pelos apelantes sobre a nulidade do recibo de venda de 1987 por falta de assinatura da esposa (outorga uxória) é matéria atinente à validade do negócio jurídico e à propriedade, devendo ser discutida em ação petitória (reivindicatória) ou anulatória própria, sendo estranha ao rito estreito das ações possessórias, onde se discute quem detém a melhor posse fática.

Portanto, o que se observa é o conflito entre o titular do registro, que não exercia atos de posse efetiva (deixando o terreno baldio por anos), e o possuidor atual que conferiu função social ao imóvel, estabelecendo nele sua moradia. O apelante não se desincumbiu do ônus do art. 561, I, do CPC, falhando em provar a posse anterior efetiva que justificasse a proteção interdital.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

[...] 1.
Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 47179000238, Minha Relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

[...]
Na dicção do artigo 561 do Código de Processo Civil e seus incisos, incumbe ao autor da ação possessória instruir a petição inicial com as provas da sua posse, da turbação ou o esbulho praticado pelo réu e da data em que ocorreu um ou outro, com o quê demonstrará a anterioridade de sua posse. Sem demonstração destes requisitos não há que se falar em deferimento da reintegração. 2. A posse não se presume, assim como o esbulho, devendo os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração, pelo que, ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 3. Hipótese em os requisitos da ação reintegratória não restaram demonstrados nos autos
.[...]
(TJES; AC 0012774-78.2015.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 28/03/2023; DJES 17/04/2023)

[...] Quem busca a proteção possessória tem o ônus de demonstrar a situação fática preexistente, o anterior exercício do seu poder físico sobre a coisa, bem como a ocorrência da turbação ou do esbulho, na forma do art. 561 do CPC. 2. [...] (TJES; AC 0001613-66.2018.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 25/07/2022; DJES 11/08/2022)

[...]
Em sede de ação possessória não se discute o domínio do imóvel, porquanto este não é capaz de obstar a manutenção ou reintegração na posse, quando da existência de turbação ou esbulho, respectivamente. Isso significa que para a proteção possessória se examina apenas o ius possessionis, não perquirindo, por conseguinte, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi. Cumprirá, portanto, àquele que alegar a posse sobre o bem o ônus de comprová-la, exercida em momento anterior ao suposto esbulho ou turbação, conforme preconiza o artigo 561, do Código de Processo Civil de 2015
. [...] (TJES; AC 0007823-57.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/03/2022; DJES 11/05/2022)

Por fim, r
estando comprovado que os apelantes jamais exerceram posse de fato sobre a coisa, limitando-se a alegações fundadas no domínio, e que o apelado conferiu função social ao bem, fixando ali sua moradia, a via eleita mostra-se inadequada para a retomada do imóvel com base apenas no título de propriedade, devendo a questão ser solvida, se assim desejarem as partes, no juízo petitório competente.

Posto isso,
CONHEÇO e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)